Tribunal: STF
Processo: ARE 1316608
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Embargos de declaração. Agravo interno. Reexame necessário. Apelação cível. Ação anulatória de lançamento fiscal. Inépcia do lançamento fiscal. Preclusão. ISS. Imposto sobre a locação de bens móveis. Prestação de serviços. Incidência. Reforma parcial da sentença. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Embargos de declaração acolhidos, com e feitos infringentes. 
    I - Provido o Recurso Especial, devem ser novamente julgados os embargos de declaração, com e xpresso enfrentamento das questões suscitadas, conforme determinado pelo egrégio STJ .
    II - O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 424.333 -GO, consignou que deixou a empresa contribuinte, ora embargante, de manejar recurso de apelação em face da sentença a quo para a discussão acerca da inépcia do lançamento fiscal, motivo pelo qual restou preclusa a questão, não havendo, portanto, falar em omissão a seu respeito.
    III - Em que pese o entendimento do STF esposado na Súmula Vinculante n. 31, segundo o qual é inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre operações de locação de bens móveis, no caso dos autos, a atividade da empresa embargante não é de simples aluguel de retificadores, exercendo esta também a prestação de serviços de fabricação e comercialização de cana-de açúcar e álcool, entre outros, como se vê do contrato social e ainda das notas fiscais juntadas aos autos, sendo devido, assim, o Imposto sobre Serviços - ISS, pela efetiva prestação de serviço.
    IV - In casu, o único ponto da sentença a quo modificado pela decisão monocrática acostada ao e vento 03, documento 77, diz respeito à incidência do ISS sobre a locação de bens móveis, não tendo sido o ato judicial singular modificado em relação à incidência do ISS sobre reembolso de despesas e sobre comissão d e intermediação. Assim, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos, para que sejam suportados na proporção de 50% para cada litigante. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-A, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Conforme se verifica do trecho acima transcrito, as atividades exercidas pela empresa CRV Industrial Ltda, ora embargante, não se resumem à locação, envolvendo, ainda, a prestação de serviços, como estabelece seu próprio contrato social, cláusula quarta, a qual peço, uma vez mais, vênia para reproduzir:
    (...)
    Como se denota da cláusula acima transcrita, o objetivo social da recorrente abrange não somente a moagem de cana-de-açúcar, mas também a fabricação, comercialização, importação e exportação dos produtos elencados, o que caracteriza o o serviços, conquanto esteja a industrialização "por conta de terceiros".
    Dessa forma, o fato de a empresa embargante não industrializar os produtos não a exime do recolhimento do imposto ISS sobre locação, como pretende fazer-se crer. 
    Outrossim, as notas fiscais acostadas aos autos (fls. 203/213 dos autos físicos) demonstram a efetiva prestação de serviços por parte da embargante, o que refuta a tese recursal.
    Portanto, o ISS, na espécie, incide sobre o serviço efetivamente prestado pela embargante e não aos por ela tomados, sendo, portanto, válido o lançamento fiscal em relação à locação de bens quanto às notas fiscais juntadas ao caderno processual.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente